Tribunal: TJSP
Processo: 1001490-55.2023.8.26.0383
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A legitimidade da publicação de informações referentes a servidores públicos, inclusive seus nomes e respectivas remunerações, em site oficial da Internet, considerando-se os princípios da publicidade e da transparência e os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada é matéria idêntica ao que decidiu a

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A legitimidade da publicação de informações referentes a servidores públicos, inclusive seus nomes e respectivas remunerações, em site oficial da Internet, considerando-se os princípios da publicidade e da transparência e os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada é matéria idêntica ao que decidiu a Suprema Corte no RE 652.777/SP - Tema 483/STF.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 7/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.